Tribunal: TJES
Processo: 5006391-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006391-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIQUE DA SILVA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSO PENAL.
TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
PR
ISÃO PREVENTIVA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS. G
RAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE.

1. Esta 1ª Câmara Criminal já se posicionou no sentido de que “
a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente, diante da apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes na residência do custodiado, aliada à existência de materiais comumente utilizados no preparo de drogas para comércio, além de material bélico
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5001463-53.2024.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 14/05/2024).

2. O paciente foi apreendido com vultosa quantidade de entorpecente. Além do mais, há relevante variedade de material ilícito, o que demonstra particular gravidade concreta.

3. O STJ sustenta que “
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019).

4. Paciente que possui registros criminais, o que evidencia a sua relutância em se portar conforme o direito, reforçando, sobretudo, a periculosidade social.

5. Apesar de o paciente ter residência fixa, trabalho lícito e ser pai de três crianças menores referidas condições favoráveis não autorizam a aplicação de cautelares diversas da prisão, uma vez que presentes, no caso, os requisitos da prisão preventiva.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAIQUE DA SILVA GOMES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de
periculum libertatis
a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Decisão de ID 8382781 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8382781).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8506295), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAIQUE DA SILVA GOMES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de
periculum libertatis
a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Após regular instrução do
writ
, não vislumbro motivo suficiente para alterar o posicionamento exarado em sede liminar.

A título de contextualização, cito trecho da Denúncia:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 20 de março de 2024, por volta das 16h:08min, Policiais Militares que realizavam patrulhamento próximo à “Ponte da Passagem”, nesta Capital, foram abordados por um transeunte que noticiou que ao passar pelas imediações da Orla do Bairro Andorinhas, fora ameaçado por um indivíduo que portava uma arma de fogo, estando o mesmo vestindo uma camisa de cor preta, estando ele acompanhado de uma outra pessoa, ocasião em que se deslocaram até o local informado.

Infere-se que, ao passarem entre a Avenida Leitão da Silva e o Beco Abílio Rigo, referidos Policiais Militares avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas nas imediações da “Escola Municipal de Ensino Fundamental Izaura Marques da Silva”, sendo que um deles possuía as características informadas pelo cidadão que os abordou na “Ponte da Passagem”, razão pela qual procederam a abordagem.

Em revista pessoal nos indivíduos, posteriormente identificados como Vitor Soares Ferreira e Maique da Silva Gomes, nada de ilícito foi encontrado em poder do primeiro. Todavia, em revista pessoal no denunciando Maique da Silva Gomes, os Policiais Militares encontraram e apreenderam dentro do bolso de sua bermuda, 13 (treze) “pinos de cocaína”, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além de um aparelho de telefonia celular e uma chave de um veículo, que foi informado por ele pertencer a um veículo “Gol” de cor branca.

Em ato contínuo, os Policiais seguiram nas imediações do local no intuito de localizarem um veículo com as características passadas por Maique, e ao passarem pela rua Argeu Pereira, encontraram o veículo VW/Gol de placas SEC-1F20, e ao testarem a chave que estava na posse de Maique, conseguiram abrir o veículo.

Ao realizarem buscas no interior do automóvel pertencente ao denunciando Maique, os PMs encontraram e apreenderam na porta do lado do motorista, 02 (duas) sacolas, contendo em cada uma delas 15 (quinze) “pinos de cocaína”, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização.

Enquanto realizavam as diligências, a companheira do denunciando compareceu no local e informou que residiam no Beco Abílio Rigo, e após autorizar a entrada dos PMs no interior de sua residência (nº 60), estes encontraram e apreenderam uma bolsa contendo em seu interior, 557 (quinhentos e cinquenta e sete) “pinos de cocaína”, 49 (quarenta e nove) “pílula”/”balinha” de “ecstasy”, 05 (cinco) unidades de “haxixe”, e um pacote contendo aproximadamente 200gr de “cocaína”, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, além de um caderno de anotações acerca do tráfico de drogas, material comumente utilizado para o embalo de substâncias entorpecentes, um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico de drogas local, 02 (duas) munições calibre .38, e um aparelho de telefonia celular, sendo conduzido em seguida para a Delegacia de Polícia Civil.

Assim, verifica-se pelas circunstâncias que as substâncias apreendidas pertenciam ao denunciando, e eram destinadas a comercialização.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 28 (ID 40853109), e do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 31 (ID 40853109).

Assim agindo, infringiu o denunciando as normas contidas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, c/c artigo 12 da lei 10.826/03 devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente.

Conforme constatei por oportunidade da análise do pedido liminar, o contexto delitivo denota gravidade que extrapola o tipo penal.

Os elementos que acompanham a petição inicial demonstram que o paciente foi apreendido com vultosa quantidade de entorpecente. Além do mais, há relevante variedade de material ilícito, o que demonstra particular gravidade concreta.

Na primeira abordagem, os Policiais Militares encontraram e apreenderam dentro do bolso da bermuda do paciente
13 (treze) pinos de cocaína
, aparelho celular e uma chave de um veículo, que foi informado por ele pertencer a um veículo “Gol” de cor branca. Após localizar o veículo pertencente ao paciente, a guarnição realizou buscas no interior do automóvel, encontrando, na porta do lado do motorista,
02 (duas) sacolas, contendo em cada uma delas 15 (quinze) “pinos de cocaína”
.

Na sequência da diligência, a guarnição encontrou no interior da residência do paciente uma bolsa contendo:
(1)
557 (quinhentos e cinquenta e sete) “pinos de cocaína”,
(2)
49 (quarenta e nove) “pílula”/”balinha” de “ecstasy”,
(3)
05 (cinco) unidades de “haxixe”, e
(4)
um pacote contendo aproximadamente 200 g de “cocaína”, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização,
(5)
além de um caderno de anotações acerca do tráfico de drogas,
(6)
material comumente utilizado para o embalo de substâncias entorpecentes,
(7)
um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico de drogas local,
(8)
02 (duas) munições calibre .38,
(9)
e um aparelho de telefonia celular.

Em situação que guarda pertinência fática esta 1ª Câmara Criminal assim se posicionou: “
a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente, diante da apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes na residência do custodiado, aliada à existência de materiais comumente utilizados no preparo de drogas para comércio, além de material bélico
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5001463-53.2024.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 14/05/2024).

Além do mais, o paciente possui registros criminais, o que evidencia a sua relutância em se portar conforme o direito, reforçando, sobretudo, a periculosidade social.

Nessa linha, entende o STJ que “
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019).

Consigno que a decisão hostilizada apresenta fundamentação concreta, respeitando o disposto no art. 315, §1º, do CPP, sendo idônea a justificação da prisão preventiva com base registros criminais pretéritos, posto que denota reiteração delitiva e, sobretudo, periculosidade social. Transcrevo-a:

(...)

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstâncias da prisão, bem como os registros criminais do autuado, inclusive guia de execução penal, já tendo sido submetido a este plantão em outras duas oportunidades, o que demonstra que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Por fim, a defesa inaugura tópico em sua petição inicial enfatizando que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e é pai de três crianças menores, o que permitiria a substituição por outra medida cautelar diversa do cárcere.

Embora louvável o argumento, é de se destacar que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, mostra-se irrelevante o exame de condições subjetivas favoráveis.

Nesse passo, é a jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal: “
considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados
” (Processo nº. 5000595-75.2024.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/04/2024).

Presentes a prova da existência do crime e indícios de autoria, bem como devidamente constatada a periculosidade do paciente, a concessão da ordem se mostra inviável.

Ante o exposto,

DENEGO

a ordem postulada.

É como voto.